Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705280-54.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AFRANIO GOMES DE VASCONCELOS RECORRIDA: ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA. REFORMA QUE AGRAVA A SITUAÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, não há que se falar em inépcia da inicial. Preliminar rejeitada. 3. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Contudo, verificado na hipótese que a aplicação do artigo 85, § 2o, do CPC, agravaria substancialmente a situação do próprio apelante, a sentença deve ser mantida no ponto. 5. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 85, §2o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios deveriam ser fixados dentro dos percentuais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), exclusivamente em seu favor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015